Tribunal: TJDFT
Processo: 0728797-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0728797-27.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA OTILIA DANTAS RODRIGUES RECORRIDO: LUZIMARY DE MENEZES DESPACHO Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre as alegações da recorrida apresentadas em contrarrazões ao recurso interposto, impugnando a gratuidade de justiça, devendo apresentar documentos que comprovem sua condição de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento ou cancelamento do benefício, determinação para recolhimento das custas e preparo, podendo o recurso não ser conhecido por falta de recolhimento dos emolumentos. Brasília, 21 de maio de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator